Tribunal: TJDFT
Processo: 0750859-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0750859-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: VIVIANI DA COSTA ARAUJO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pela defesa de VIVIANI DA COSTA ARAÚJO contra ato do JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA DE CAXIAS DO SUL/RS, que determinou o seu recambiamento para o Distrito Federal, comarca de origem do processo. Com efeito, o ato judicial ilegal impugnável pela via mandamental deve corresponder à conduta praticada por autoridade que exerça jurisdição no Distrito Federal para que possa atrair a competência deste Tribunal de Justiça. Notoriamente, este tribunal não pode rever ato praticado por juiz de comarca de outra unidade da Federação, sob pena de violação à organização da Justiça e ao pacto federativo estabelecido no art. 125 da Constituição Federal. Desse modo, o mandado de segurança deve ser impetrado perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do writ, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 2 de dezembro de 2024 16:32:15. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator